Tribunal: TJDFT
Processo: 0720931-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO ATENDIDO NA SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal quando o pedido defensivo foi atendido pelo juízo a quo na sentença.
2. A jurisprudência pátria adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como requisitos para seu reconhecimento: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não é inexpressivo e o furto é qualificado.
3. Na hipótese, os bens furtados eram 12 frascos de cosméticos, cujo valor de cada um é superior a R$ 100,00 (cem reais), de modo que a lesão patrimonial atingiu quase um salário-mínimo, sendo descabida alegação de incidência do princípio da insignificância.
3. Não há falar em erro de tipo na espécie ante a total ausência da falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos do tipo penal, quando restou demonstrado que as rés sabiam que praticavam fato descrito em lei como infração penal, uma vez que possuíam consciência de que subtraíam bens alheios, escondendo-os em sua vestimenta e fugindo do local do fato.
4. Cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do crime se ele fora praticado com a utilização de veículo pelas agentes, de forma a garantir a fuga rápida e segura do local dos fatos para sucesso da empreitada criminosa, denotando a maior gravidade da conduta perpetrada.
5. A prática de novo crime durante cumprimento de pena constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois com a prática de novo crime, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpre-se as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso em ajustar sua conduta ao bom convívio social.
6. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, para a ré reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, conduta social, circunstâncias do crime). Convém ressaltar que a reincidência, a quantidade de pena aplicada e o exame das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal) são, sem exceção, critérios válidos para lastrear a decisão do juiz no momento de determinar o regime inicial de cumprimento de pena.
7. O pedido para a exclusão da pena de multa não pode ser concedido, pois se trata de um preceito secundário do tipo penal. Eventual impossibilidade de arcar com a pena pecuniária, as custas processuais e o deferimento da justiça gratuita deve ser analisado, em momento oportuno, pelo juízo da execução.
8. Recursos conhecidos em parte e improvidos.